Tribunal: TJDFT
Processo: 0739333-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739333-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVANY CHAVES DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIDER FLAT SERVICE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AVANY CHAVES DA SILVA, com pedido liminar, contra a decisão que indeferiu o pedido julgamento em conjunto com processo que tramita na 1a Vara Cível de Brasília. A parte da decisão agravada que interessa ao presente recurso ostenta o seguinte teor (ID 138631254, dos autos de referência): (...) Como preliminares, a parte ré aviou a conexão com a demanda cadastrada sob o no 0734768- 04.2021.8.07.0001. Todavia, verifico que o objeto desta ação é diverso do discutido naquele feito, pois objetivada a cobrança de taxas condominiais, a princípio, diversas. Portanto, considerando a individualidade de cada dívida e período cobrado, não há conexão a ser reconhecida. Rejeito a preliminar. Não faltam à causa documentos essenciais ao julgamento, pois comprovada a relação da ré com o condomínio. Outrossim, a regularidade da cobrança é matéria de mérito e com ele será apreciada. Rejeito a preliminar. A controvérsia é pertinente à existência do débito cobrado e a responsabilidade da ré pelo pagamento respectivo. O ônus da prova deve ser aplicado nos termos do art. 373 do CPC, de maneira regular, pois não incidem hipóteses de inversão. As questões de direito são inerentes à causa e não merecem esclarecimentos ou destaques. Observo que a lide é solucionável a partir da análise dos documentos juntados à inicial, com as regras de direito pertinentes. Assim, anote-se a conclusão para sentença - art. 355, I, do CPC. Em síntese, a agravante afirma a necessidade de reforma da decisão agravada, em razão da possibilidade de decisões conflitantes a serem exaradas nos autos do processo originário, n 0737830-52.2021.8.07.0001 e no processo no 0734768-04.2021.8.07.000, que tramita perante a 1a Vara Cível. Afirma que ambos os processos são de cobrança de taxas condominiais, e por esse motivo entende que devem ser julgados conjuntamente. Alega que estão presentes os requisitos descritos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. Pugna pela reforma da decisão, para que seja determinado o envio dos autos do processo de origem (0737830-52.2021.8.07.0001) para a 1a Vara Cível de Brasília para julgamento em conjunto com o processo 0734768-04.2021.8.07.000, a fim de evitar decisões conflitantes. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300, do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em que pese o arrazoado pelo agravante, sem razão. Os autos originários (0737830-52.2021.8.07.0001) trata de cobrança de taxas condominiais proposta pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO LIDER FLAT SERVICE em face da agravante, enquanto os autos do processo n. 0734768-04.2021.8.07.000, que tramita perante a 1a Vara Cível, foi proposta pela HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A em face da agravante, para cobrança de aportes inadimplidos. O art. 55 do CPC dispõe que são conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir e, o §3o diz que serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Nas lições de Amorim Assumpção Neves, a conexão e o efeito de reunir de processos tem como intuito o de promover economia processual e harmonização dos julgados” e se trata de fenômeno processual que busca evitar o inegável mal-estar criado por decisões conflitantes para situações fáticas afins. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, 10a edição, Editora JusPodivm, 2018, página 269). Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça: Há conexão quando houver identidade de objeto ou de causa de pedir, de forma que a identidade de partes é irrelevante. Nesses casos, o legislador estabelece a necessidade de reunião dos processos para julgamento simultâneo, prevenindo assim a eventual contradição entre os julgados. (REsp 1558149/ SP). Portanto, a identidade de causas de pedir não é o único fundamento para a reunião de processos, mas também o risco de decisões conflitantes ou contraditórias. No caso em análise, não há, de plano, comprovação da alegada necessidade de reunião dos processos fundada na identidade de causas de pedir ou ainda, no risco de decisões conflitantes. Ademais, em se tratando de demandas oriundas de contratos distintos, não há a caracterização de mesma causa de pedir. Diante do exposto, ante a ausência dos requisitos legal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator